Tribunal: CARF
Processo: 13830.000692/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13830.000692/2008-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.462 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
ADAO PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
breRENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 69) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 55/64), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000692/2008-21
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.462 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000692/2008-21

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de
lançamento de fls. 42 a 46, referente ao ano-calendário de 2005, para a
constituição do crédito tributário no montante de R$ 19.770,93, sendo R$
9.983,81 a título de imposto suplementar, R$ 7.487,85, de multa de ofício, e R$
2.299,27, de juros de mora, calculados até 31/03/2008.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 43 e
44) que foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos no valor de R$ 75.149,02, pagos pela
Caixa Econômica Federal, CNPJ n° 00.360.305/000104, com retenção de
imposto na fonte de R$ 2.254,47. Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o
da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II, do Decreto no 3.000/1999
RIR/1999;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 2.254,47, correspondente a rendimentos declarados como pagos pelo
Instituto
Nacional
do
Seguro
Social,
CNPJ
n°
29.979.036/000140.
Enquadramento legal: art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o,
87, inciso IV, § 2o, e 841, inciso II, do RIR/1999.
O contribuinte foi cientificado em 10/04/2008 (fls. 52 e 53) e, em
09/05/2008, apresentou a impugnação de fls. 02 a 15.
Alega que o valor considerado pelo Fisco como omitido foi
recebido em decorrência de ação judicial movida contra o Instituto Nacional do
Seguro Social, em cujos autos o referido órgão foi condenado a aposentar o autor
por invalidez e ao pagamento dos atrasados verificados desde a cassação do
auxílio-doença, acrescidos de juros e correção monetária.
Entende que a percepção dos valores oriundos de concessão de
benefícios previdenciário, pagos em atraso, em parcela única, adquire caráter
eminentemente indenizatório. Considera que, nessa hipótese, não recairia sobre
eles o imposto de renda, pois não representariam acréscimo patrimonial e sim
mera reposição de benefícios pagos cumulativamente.
Acrescenta que a incidência do imposto de renda deveria ser
calculada a cada mês a que se refere o provento, com a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes nos meses a que se referirem, e não no único mês em que
realizado o pagamento, sob pena de aumento da alíquota decorrente do
somatório dos rendimentos e, por conseguinte, de aumento injustificado do
tributo devido.
Assinala que o pagamento acumulado decorreria de manifesta
incapacidade da Autarquia de implantar o benefício previdenciário em tempo
socialmente justo.
Aponta injustiça em se remeter à via judicial, para discutir a não
incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos judicialmente, o
contribuinte que já foi prejudicado pela inércia do Estado em cumprir em tempo
razoável a obrigação a ele cometida.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.462 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000692/2008-21

Argumenta que a hipótese em foco versa sobre proventos de
aposentadoria por invalidez não recebidos em tempo e não de rendimentos
acumulados.
Reporta-se a decisão judicial que firmou o entendimento de que o
Direito Tributário admite, na aplicação da lei, o recurso à equidade, ou justiça
no caso concreto. Assevera que a tributação de forma acumulada caracterizaria
ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva.
Informa que o impugnante foi aposentado por invalidez por ser
portador de doença grave, conforme laudo anexo, que comprova ter sido
submetido a tratamento desde os 30 (trinta) anos de idade (fls. 23 a 25). Requer o
reconhecimento da isenção do imposto de renda, nos termos do artigo 15, § 3o, da
Instrução Normativa SRF n° 15/2001.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários,
proventos ou pensões, inclusive juros e correção monetária,
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA
GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado mediante laudo médico oficial que o contribuinte
é portador de enfermidade especificada no artigo 6o, inciso XIV, da
Lei n° 7.713/1988, não faz jus à isenção dos rendimentos de
aposentadoria.

A 3a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, entendendo que o
contribuinte não comprovou através de laudo oficial, ser portador de moléstia grave que se
enquadre na legislação de isenção.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, juntando laudo médico pericial e requerendo o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/02/2012 (e-fl. 68); Recurso Voluntário
protocolado em 17/02/2012 (e-fl. 69), assinado pelo próprio contribuinte.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.462 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000692/2008-21

Irresignado o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Anoto por relevante que a controvérsia do recurso se restringe à omissão de
rendimentos.
Por primeiro, cabe ressaltar que para concessão da isenção, há dois requisitos
cumulativos indispensáveis: um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da
moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial.
Sobre o assunto, foi editada a Súmula CARF no 63, que assim diz:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Pois bem, ao analisar os documentos apresentados, entende este relator que o
recorrente preencheu os requisitos para concessão da isenção, tendo em vista que o documento
de e-fls. 26/40 informa que o recorrente é aposentado por invalidez desde 12/04/1984 e o
documento juntado a e-fl. 73 aponta que o recorrente é portador de moléstia grave que está
expressamente prevista na legislação de regência e os proventos decorrem de aposentadoria, que
são os únicos requisitos aplicáveis a ela.
O Laudo Pericial (e-fl. 73) emitido pelo Centro de Saúde III – Coordenadoria de
Saúde da Comunidade – Álvaro de Carvalho é apto para comprovar a moléstia grave, ao atestar
que desde março de 1977, o recorrente é portador de doença grave (alienação mental) que se
enquadra nas moléstias isentas e por ser um documento emitido por Órgão Oficial.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital